Tribunal: TJDFT
Processo: 0703403-32.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VERBA DE NATUREZA SALARIAL. PERCENTUAL. MATÉRIA OBJETO DE RECURSO ANTERIOR. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão pela qual foi indeferido o pedido de suspensão da penhora sobre folha de pagamento da parte agravante, bem como de redução do percentual.
2. Tendo a matéria relativa tanto à penhora sobre folha de pagamento, quanto ao percentual da constrição, sido apreciada e decidida anteriormente (Agravo de Instrumento - acórdão no 1292041), bem como ausente qualquer fato novo, não pode o órgão jurisdicional reapreciá-la, porquanto operada a preclusão.
3. Agravo de Instrumento desprovido.